Tribunal: STJ
Processo: 0132222-74.2013.8.13.0183
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2170169 - MG(2024/0347234-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JUNIOR LUIS QUIRINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO
RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial, em razão da ausência de prequestionamento da matéria e da
inovação recursal nos embargos de declaração.
2. O agravante sustenta que houve prequestionamento quanto à incidência das
majorantes e à fração de
na terceira fase da dosimetria, e que os embargos
1/2
de declaração foram opostos para sanar omissão e obscuridade, sem inovação
recursal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
conhecido, considerando a alegação de prequestionamento da matéria e a
ausência de inovação recursal nos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática constatou que a tese relativa ao redimensionamento
da fração aplicada na dosimetria da pena foi suscitada apenas em sede de
embargos de declaração, inexistindo o necessário prequestionamento.
5. Os embargos de declaração não são via adequada para inovação recursal,
sendo destinados exclusivamente à correção de omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidade, conforme o
do Código de Processo
art. 619
Penal.
6. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso
especial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, salvo
hipóteses de prequestionamento ficto, que não se aplicam ao caso.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. A ausência de prequestionamento impede o
Tese de julgamento:
conhecimento do recurso especial, salvo hipóteses de prequestionamento
ficto, que demandam demonstração de vício de fundamentação e indicação de
ofensa ao
do Código de Processo Penal. 2. Os embargos de
art. 619
declaração não são via adequada para inovação recursal, sendo destinados
exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou
ambiguidade.
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619; Súmula 282/STF;
Súmula 356/STF.
Documento eletrônico VDA55739846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 38f11621-4f0f-44c1-a1cd-915e1f25715f

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 2.004.417/MT,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
23.08.2022; STJ,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
REsp 2.036.757/SC,
Turma, julgado em 29.10.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55739846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 38f11621-4f0f-44c1-a1cd-915e1f25715f

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2170169 - MG(2024/0347234-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JUNIOR LUIS QUIRINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO
RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial, em razão da ausência de prequestionamento da matéria e da
inovação recursal nos embargos de declaração.
2. O agravante sustenta que houve prequestionamento quanto à incidência das
majorantes e à fração de
na terceira fase da dosimetria, e que os embargos
1/2
de declaração foram opostos para sanar omissão e obscuridade, sem inovação
recursal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
conhecido, considerando a alegação de prequestionamento da matéria e a
ausência de inovação recursal nos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática constatou que a tese relativa ao redimensionamento
da fração aplicada na dosimetria da pena foi suscitada apenas em sede de
embargos de declaração, inexistindo o necessário prequestionamento.
5. Os embargos de declaração não são via adequada para inovação recursal,
sendo destinados exclusivamente à correção de omissões, obscuridades,
Documento eletrônico VDA54916287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:25
Código de Controle do Documento: 5fa1c805-7502-48be-9828-0b9c860028de

contradições ou ambiguidade, conforme o
do Código de Processo
art. 619
Penal.
6. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso
especial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, salvo
hipóteses de prequestionamento ficto, que não se aplicam ao caso.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. A ausência de prequestionamento impede o
Tese de julgamento:
conhecimento do recurso especial, salvo hipóteses de prequestionamento
ficto, que demandam demonstração de vício de fundamentação e indicação de
ofensa ao
do Código de Processo Penal. 2. Os embargos de
art. 619
declaração não são via adequada para inovação recursal, sendo destinados
exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou
ambiguidade.
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619; Súmula 282/STF;
Súmula 356/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 2.004.417/MT,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
23.08.2022; STJ,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
REsp 2.036.757/SC,
Turma, julgado em 29.10.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JUNIOR LUIS QUIRINO contra
decisão (fls. 429-431) que não conheceu do recurso especial, por ausência de
prequestionamento da matéria e inovação recursal nos embargos de declaração.
O agravante sustenta a existência de prequestionamento quanto à incidência
das majorantes e à fração de
na terceira fase da dosimetria, bem como afirma que os
1/2
embargos de declaração foram opostos com o objetivo de sanar omissão e obscuridade,
sem inovação.
Ao final, requer a reconsideração para o provimento do recurso especial, com
reestruturação da pena mediante redução da fração para até
; subsidiariamente, o
1/3
julgamento colegiado e o provimento do agravo (fls. 439-445).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54916287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:25
Código de Controle do Documento: 5fa1c805-7502-48be-9828-0b9c860028de

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Extrai-se dos autos que o apelante foi denunciado por roubo majorado,
praticado em concurso de pessoas e com restrição da liberdade da vítima, ao subtrair o
veículo de um taxista mediante grave ameaça e manutenção do ofendido sob seu poder
durante o trajeto. Em primeira instância, a pretensão punitiva foi julgada procedente,
com a imposição de pena de 12 anos de reclusão em regime inicial fechado e 20 dias-
multa; todavia, a Câmara revisora reformou parcialmente a sentença para abrandar a
sanção corporal para 8 anos e 2 meses de reclusão, além de 18 dias-multa.
O agravante direciona sua insurgência ao afastamento do óbice de
admissibilidade fixado na decisão agravada, afirmando que houve pronunciamento
expresso do Tribunal de origem acerca da incidência das majorantes e da fração de 1/2
na terceira fase da dosimetria, e que os embargos de declaração não inovaram, servindo
apenas para sanar omissão e obscuridade. Contudo, a decisão monocrática foi clara ao
registrar que a tese relativa ao redimensionamento da fração foi suscitada apenas em sede
de embargos de declaração, inexistindo o necessário prequestionamento, como se
depreende dos trechos (fl.430):

Consta do acórdão proferido pelo Tribunal
em embargos de
a quo
declaração:
[...] Registro, por oportuno, que o redimensionamento da fração aplicada
sequer foi objeto de irresignação recursal, não sendo os embargos
declaratórios a via adequada para inovação recursal.[...]
Observa-se, portanto, que a matéria recursal apenas foi arguida em sede de
embargos de declaração perante o Tribunal de origem. Assim, não há o
necessário prequestionamento para conhecimento do recurso especial.

A narrativa defensiva de que houve pronunciamento explícito sobre a fração
aplicada e de que os embargos foram opostos para sanar vício de fundamentação não é
suficiente para infirmar o fundamento central da decisão, qual seja, a constatação de que
o redimensionamento pretendido não foi objeto de irresignação anterior aos embargos de
declaração e, por isso, a matéria carece do indispensável prequestionamento.
O entendimento aplicado na decisão recorrida preserva a técnica de
julgamento deste Tribunal quanto ao requisito de admissibilidade, obstando o
conhecimento do recurso especial quando a matéria não foi efetivamente debatida na
instância antecedente, com ressalva de hipóteses de prequestionamento ficto cujo exame
demanda, nas razões do especial, a demonstração de vício de fundamentação e indicação
de ofensa ao
do CPP, o que não se reconheceu no caso, à luz do registro efetuado.
art. 619
De igual teor:

Documento eletrônico VDA54916287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:25
Código de Controle do Documento: 5fa1c805-7502-48be-9828-0b9c860028de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
ESTELIONATO.
PENA-BASE.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN
IDEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1.Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória,
conforme dispõe o
do CPP.
art. 619
2. No tocante a tese da manifesta violação ao princípio do no bis in idem, na
pena-base, não houve manifestação no julgamento do agravo regimental,
conforme apontado pela parte embargante, o que se passa a fazer.
3. A referida questão - ocorrência de bis in idem, ao se valorar
negativamente as consequências do delito, com fundamento no mesmo fato
que baseou ação penal autônoma contra o réu - não fora objeto de debate
pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso
especial por ausência de prequestionamento. Incide ao caso a
Súmula 282/STF.
4. Salienta-se que a referida tese foi arguida somente em embargos
declaração na origem, deixando o Tribunal local de emitir juízo de valor a
seu respeito por se tratar de inovação recursal.
5. 5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares
REsp n. 2.004.417/MT,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/8/2022,
26/8/2022)

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO.
AUSÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE EM RAZÃO DO
NÃO CONHECIMENTO DA TESE PELA ALÍNEA A DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE COTEJO
ANALÍTICO.
§ 4o, DA
REDUTOR
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
AFASTADO. CONFISSÃO DO ACUSADO DE QUE COMERCIALIZAVA
DROGAS PARA SUBSISTÊNCIA COMPROVOU SUA DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO
IMPUGNADO.
ALEGAÇÃO DE AÇÃO PENAL EM
SÚMULA 283/STF.
CURSO NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DO REDUTOR. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
E
IRRELEVÂNCIA
282/STF
356/STF.
DIANTE DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE
RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
DA PRISÃO CAUTELAR. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
E
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
282/STF
356/STF.
COMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO DA
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR.
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp n. 2.036.757/SC,
julgado em
DJEN de
29/10/2025,
5/11/2025)

Documento eletrônico VDA54916287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:25
Código de Controle do Documento: 5fa1c805-7502-48be-9828-0b9c860028de

Quanto ao mérito subjacente — redução da fração de aumento para até
na
1/3
terceira fase, não houve ingresso no exame de fundo, exatamente porque ausente o
necessário prequestionamento. Nesse contexto, os argumentos deduzidos no agravo
regimental apenas reiteram a tentativa de superar o óbice de admissibilidade já
enfrentado e não demonstram, com base nos elementos constantes dos autos, vício capaz
de autorizar a reforma da decisão agravada.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54916287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:25
Código de Controle do Documento: 5fa1c805-7502-48be-9828-0b9c860028de

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.170.169 / MG
Número Registro: 2024/0347234-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01322227420138130183 10000233298298003
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JUNIOR LUIS QUIRINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JUNIOR LUIS QUIRINO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
25/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA55363496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:04:04
Código de Controle do Documento: 4f49b5fc-b828-4cbd-820b-e9173d45f526

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55363496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:04:04
Código de Controle do Documento: 4f49b5fc-b828-4cbd-820b-e9173d45f526